Tribunal: TJDFT
Processo: 0709305-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇAO MONITÓRIA. EMBARGOS. RECONVENÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. SEGURO SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROCEDIMENTO REALIZADO EM HOSPITAL FORA DA REDE CREDENCIADA. CUSTEIO POR MEIO DE REEMBOLSO. PREVISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o pedido de limitação da responsabilidade da seguradora de plano de saúde ao valor da contratação foi acolhido pela sentença, o recorrente carece de interesse recursal. Apelação não conhecida.
2. A existência de contrato de seguro com terceiro não retira a responsabilidade daquele que se utiliza de um serviço previamente solicitado, pois a apelante, ao firmar o contrato de prestação de serviços hospitalares, assumiu a responsabilidade de pagar por todos os valores despendidos pelo hospital, caso não fossem cobertos ou adimplidos pelo seu seguro saúde.
3. A modalidade de custeio dos serviços médicos prestados ao segurado fora da rede de hospitais credenciada/referenciada, por meio de reembolso, tem respaldo legal (art. 12, inc. VI, da Lei n. 9.656/98) e contratual (cláusulas 8.1.2 e 8.1.3). Tendo em vista que a operadora do seguro de saúde não foi acionada para efetuar o reembolso das despesas, informação não impugnada pela apelante, não há se falar em responsabilidade da BRADESCO SAÚDE S/A pela sua inclusão em cadastro de inadimplentes.
4. Comprovado o não pagamento das despesas hospitalares ou pedido de reembolso pela segurada ao plano de saúde, não há se falar em dano moral.
5. Recurso da seguradora não conhecido. Recurso da ré/segurada conhecido e não provido.